Tribunal: TJSP
Processo: 2161939-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão agravada que aplicou aos executados multa de 10% do valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, por não indicarem bens passíveis de penhora. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Inadmissibilidade.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, por maioria, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão agravada que aplicou aos executados multa de 10% do valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, V, do Código de Processo Civil, por não indicarem bens passíveis de penhora. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do NCPC a ser sanado no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.